Tribunal: TJBA
Processo: 8041782-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041782-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA VILMA REIS BRITO SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GABRIELLE NOGUEIRA VITORIA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. IMPETRANTE QUE BUSCA ASSEGURAR AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL A PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS VALORES QUE LHES SÃO DEVIDOS A TÍTULO DE FUNDEF. PEDIDO DE NATUREZA COLETIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8041782-64.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA VILMA REIS BRITO SILVA e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, DENEGAR A SEGURANÇA, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator